Tribunal: TJSP
Processo: 1044355-28.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044355-28.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ERICK
WILLIAN THOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044355-28.2017.8.26.0602 - Voto no 37785 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 37785
APEL.No: 1044355-28.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : ERICK WILLIAN THOMAZ
APDOS. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
*Indenização – Dano moral - Anotação em cadastro
restritivo
–
Existência
do
débito
comprovada
–
Improcedência da ação – Decisão correta - Ratificação nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 111/118, que
julgou improcedentes as ações declaratória e de indenização que ERICK
WILLIAN THOMAZ dirigiu contra TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Sustenta que os documentos anexados pelo réu não são
suficientes para demonstrar a origem do débito que deu origem à anotação
restritiva, não havendo que se falar em confissão diante de sua ausência em
audiência. Busca a reforma do decisum.
Sem contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A questão foi corretamente analisada em Primeiro Grau, não
se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este Egrégio
Tribunal.
O autor ingressou com a presente ação insurgindo-se contra a
inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044355-28.2017.8.26.0602 - Voto no 37785 - Cássia/Paola
3
De fato, o autor deixou de comparecer à audiência marcada
para seu depoimento pessoal, contudo, não foi esse fato, por si só, que
levou à improcedência da ação.
Na realidade, a prova da dívida se exauriu com a
documentação anexada pela ré que indica: 1- a instalação de uma linha
telefônica no mesmo endereço do autor: Rua Maria de Lourdes Ferreira, no
1160, Jardim Nova Esperança, Sorocaba-SP e 2- o pagamento de diversas
faturas.
Ora, não é crível que um fraudador tenha realizado transações
comerciais em nome do autor e, ainda, efetuado a quitação.
Dessa forma, patente a existência de relação contratual entre
as partes e a existência do débito que originou a anotação restritiva, logo, a
improcedência da ação era mesmo de rigor, devendo ser mantida a r.
sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator